Tribunal: TJDFT
Processo: 0707210-91.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. POSSE OU PROPRIEDADE DO BEM NÃO COMPROVADA. NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM NOME DA PESSOA FÍSICA. BEM INDICADO PELO DEVEDOR COMO GARANTIA DO ACORDO. CRÉDITO ORIUNDO DE MENSALIDADE ESCOLAR DOS FILHOS. PENHORA MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Nos termos do art. 674 do CPC, “[q]uem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.”
2. Na hipótese, a clínica embargante alega que as cadeiras odontológicas penhoradas lhe pertencem e são utilizadas no exercício de sua atividade.
3. As notas fiscais das cadeiras foram emitidas em nome de pessoas físicas, a maior parte no nome da sócia e esposa do executado (ID 74229535 do processo 0715920-08.2022.8.07.0009). Além disso, o próprio executado indicou a cadeira odontológica como garantia do acordo homologado judicialmente (ID 74229541).
4. O feito tramita desde 2022 sem que o devedor tenha adotado qualquer medida concreta para cumprimento da obrigação referente às mensalidades escolares dos filhos, vencidas em 2021 e 2022. As partes celebraram acordo de parcelamento da dívida, que, todavia, não foi cumprido pelo devedor. Reiniciado o cumprimento de sentença, foram realizadas diversas tentativas de localização de bens, tendo sido penhorado e deferida a adjudicação de um veículo (ID 203430195), mas este bem não foi mais encontrado com o executado (ID 218601355).
5. Nesse cenário, em que não há prova de que os bens pertencem à embargante, e considerando que o crédito exequendo tem como origem as mensalidades escolares dos filhos das pessoas que possuem os bens penhorados (e únicos sócios da clínica) e que o próprio devedor livremente indicou a cadeira odontológica como garantia do acordo, deve ser mantida a constrição como meio necessário à realização do crédito.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.